Tribunal: TJBA
Processo: 0319549-41.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0319549-41.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CEREALISTA RECONCAVO LTDA Advogado(s):LEONARDO DE SOUZA REIS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO REFIS. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que julgou extintos, sem resolução do mérito, os embargos à execução fiscal opostos pela Cerealista Recôncavo Ltda. A discussão recursal limita-se à possibilidade de condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo após quitação do débito no âmbito de programa de parcelamento fiscal (REFIS), com inclusão expressa da verba honorária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em embargos à execução fiscal extintos por perda do objeto, quando comprovado o pagamento integral do débito, inclusive dos honorários advocatícios, por meio de adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (REFIS). III. RAZÕES DE DECIDIR A quitação integral do débito tributário, com a inclusão de verba honorária na via administrativa, nos termos do Documento de Arrecadação Estadual (DAE), afasta a possibilidade de nova condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob pena de bis in idem. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece que, havendo pagamento dos honorários no bojo do REFIS, é indevida a imposição adicional da verba sucumbencial, em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e da legalidade estrita. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A quitação integral do débito fiscal por meio de adesão ao REFIS, com inclusão expressa de honorários advocatícios, impede a nova fixação de verba sucumbencial nos embargos à execução, sob pena de bis in idem. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 487, III, a; 933. CF/1988, art. 37, XI. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0309942-72.2017.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche, j. 15.12.2020; TJBA, Emb. Decl. na Apelação nº 0307250-71.2015.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche, j. 23.11.2023; TJBA, Apelação nº 8022908-96.2020.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche, j. 19.05.2022; TJBA, Apelação nº 0001149-60.2004.8.05.0039, Rel. Des. Roberto Frank, j. 26.09.2022; STF, ADI 5910, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, ADI 6167, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0319549-41.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada CEREALISTA RECONCAVO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Desa Maria da Purificação da Silva Relatora